Tribunal: TJDFT
Processo: 0720104-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720104-83.2022.8.07.0016 RECORRENTE: FELIPE PINTO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. RESISTÊNCIA À ORDEM LEGAL E OFENSAS A POLICIAIS EM SERVIÇO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por réu condenado pela prática dos crimes de desobediência (art. 330 do CP) e desacato (art. 331 do CP). O acusado resistiu à ordem legal de policiais militares e proferiu ofensas durante abordagem policial e na delegacia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a subsunção dos fatos narrados aos tipos penais de desobediência e desacato; analisar a adequação da reprimenda imposta ao réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade dos crimes encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, termo circunstanciado e testemunhos policiais coerentes com as demais provas. 4. A autoria é inconteste, sendo corroborada pelos agentes públicos que conduziram a abordagem, detalhando a recusa do acusado em acatar ordens legais e os xingamentos dirigidos a eles no exercício de suas funções. 5. A pena foi corretamente fixada, observando-se maus antecedentes e reincidência, com regime inicial semiaberto justificado pelas circunstâncias do caso. A jurisprudência admite a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial da primeira fase da dosagem da pena (art. 59 do CP). IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a exasperação da pena-base, bem como quanto ao critério adotado. Assevera que o acréscimo acima da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta e que o motivo da majoração foi a existência de um antecedente criminal que, em seu entendimento, não justifica a exasperação. Afirma a impossibilidade de haver discricionariedade em nenhum ato jurisdicional, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena e o dever de serem fundamentadas as decisões. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017